Tribunal: TJPA
Processo: 0805729-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805729-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROSANA DE JESUS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805729-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR.

PACIENTE: ROSANA DE JESUS PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 288,
CAPUT
C/C ARTIGO 344,
CAPUT
, AMBOS DO CPB C/C ARTIGO 35,
CAPUT
DA LEI N
°
11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP,
PACIENTE SENTENCIADA EM 17/04/2023, SENDO CONDENADA À PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, E NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À SUA PRISÃO PREVENTIVA, TORNANDO DESCABIDA A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Segundo a sentença guerreada, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão para à garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime. A paciente foi sentenciada no dia 17/04/2023, e condenada à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, quando lhe negado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública;

2.

A arguição de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é descabida, em decorrência da sentença condenatória se encontrar motivada nos requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 17 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor de ROSANA DE JESUS PEREIRA, sentenciada no dia 17/04/2023, condenada a 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, acusada da prática dos crimes do artigo 288,
caput
c/c artigo 344,
caput
, ambos do CPB c/c artigo 35,
caput
da Lei n° 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Penal nº 0802203-39.2022.8.14.0009.

O impetrante aduz que a paciente foi presa se encontra constrangida ilegalmente em seu
status libertatis
: a) falta de fundamentação da sentença condenatória, em especial na parte que negou a paciente o direito de recorrer em liberdade; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para que a paciente aguarde em liberdade o desenrolar o processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 18923477 - páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 18993014 - página 1), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 19300276 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 04/05/2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos do PJe nº 0800419-61.2021.8.14.0009, as equipes das Polícias Civis dos Estados do Pará e Santa Catarina em operação conjunta, prenderam o corréu IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina e consigo foi apreendido 01 (um) aparelho celular.

Após autorização, foi realizada extração de dados do aparelho celular apreendido, na qual se verificou a associação da paciente e dos corréus DIEGO PEREIRA e IGOR BARBOSA para o fim específico de cometer crimes.

Foi apurado que DIEGO VINÍCIUS PEREIRA, mesmo preso, permanece praticando diversos crimes no município de Bragança, Estado do Pará, através do auxílio dado por sua genitora ROSANA DE JESUS PEREIRA (paciente), a qual, durante as visitas prisionais, anota as ordens emanadas por seu filho e repassa aos demais criminosos soltos, mediante mensagens via grupo de WhatsApp, e, para tanto, conta com o auxílio do corréu IGOR BARBOSA, que é responsável por cumprir ordens dadas pela mesma a mando do filho, demonstrando-se a prática da associação criminosa.

No dia 14/02/2022, a coacta encaminhou mensagens a IGOR BARBOSA afirmando “o D mandou um recado urgente” e, após, repassou-lhe as orientações dadas por DIEGO VINICIUS, quais sejam,
“para Igor tomar a frente de tudo, principalmente da Vila Sinhá”
,
“para Igor procurar Wellington de Capanema”
,
“dizer que nada mudou! Que a última palavra continua sendo do D! Quer saber o motivo de não estarem fazendo o que manda”
, dentre outras determinações.

Outrossim, a autoridade policial, durante a extração das informações, verificou que o corréu IGOR BARBOSA, no dia 27/02/2022, criou um grupo no WhatsApp com o nome “VISÃO” com a finalidade de discutir as demandas trazidas pela paciente referente as ordens emitidas por DIEGO PEREIRA.

Ademais, os denunciados associaram-se para o fim de praticar a venda de entorpecentes sem autorização legal, sendo que a coacta administra os “negócios” do filho.

Em mensagem envidada ao corréu IGOR no dia 08/03/2022, a paciente pergunta quem seria o fornecedor de entorpecentes para a cidade de Bragança da droga conhecida vulgarmente como “bala” e pedindo pra IGOR que o mesmo “abasteça as lojas dele”, referindo-se aos pontos de venda de entorpecente de DIEGO PEREIRA.

Ainda, durante a extração de informações do aparelho celular, a autoridade policial verificou também que, no dia 14/02/2022, um dos recados que a paciente repassou para IGOR BARBOSA e para outros membros da facção a mando de seu filho DIEGO PEREIRA foi o seguinte textual:
“para Igor ir atrás da mulher do finado Edinho. É para a mulher do finado Edinho dizer que um dia antes da morte do Edinho ela e o finado estiveram juntos com o Corujita, que o D não é o Corujito.”

No dia 13/03/2022, o acusado IGOR BARBOSA, após diversos questionamentos feitos por ROSANA DE JESUS, encaminhou um áudio, afirmando, dentre outras situações, que teria encontrado “a mulher do finado”, referindo-se a Sra. Melry Ramos de Souza, a qual era companheira de Antônio Edson de Freitas Costa, supostamente assassinado por DIEGO PEREIRA, cujo crime vem sendo apurado nos autos do PJe n º 0008988-89.2018.8.14.0009.

Na ocasião, IGOR BARBOSA relata para a coacta que estava providenciando para comprar uma passagem para que Melry Ramos viesse do Rio de Janeiro, onde estaria morando, para participar da audiência judicial, a fim de que a mesma mudasse a versão de seu depoimento com o intuito de inocentar DIEGO PEREIRA do crime de homicídio.

Em outro grupo no WhatsApp, encontrado pela autoridade policial no celular apreendido com IGOR BARBOSA, foi verificado que membros da facção, a mando de DIEGO PEREIRA, conforme informação repassada pela paciente, conseguiram localizar e conversar com a testemunha Melry Ramos de Souza.

Na ocasião, foi verificada a grave ameaça exercida em face de Melry com o intuito de fazê-la mudar sua versão no depoimento a ser dado em juízo como testemunha nos referidos autos, a fim de inocentar DIEGO PEREIRA.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM ESPECIAL NA PARTE QUE NEGOU A PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Percebe-se da sentença condenatória, que a autoridade inquinada coatora negou o direito da coacta recorrer em liberdade, fundamentando nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, pois sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a coacta venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]Compulsando os autos, verifico que os réus se encontram presos no momento desta decisão, estando ainda presentes os motivos à manutenção de sua custódia preventiva, uma vez que restam configurados os requisitos autorizadores do artigo 312, do Código de Processo Penal, aptos a sustentar o recolhimento provisório, nego o direito de recorrer em liberdade.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida sentença, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se escorreitamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva.

O artigo 387, § 1º, do CPP, dispõe que, na sentença,
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"
.

No caso em análise, o motivo que decretou a prisão preventiva permanece na manutenção em decorrência da prolação da sentença condenatória, escorreitamente fundamentados nos requisitos do artigo 312, do CPP.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento da coacta necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a sentença condenatória ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

Desse modo conclui-se que o cárcere da paciente se encontra motivado em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, nas condições indispensáveis para a conservação da prisão preventiva, diante dos requisitos autorizadores da prisão, previstos no artigo 312, do CPP, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 17 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024